Tribunal: TJDFT
Processo: 0722125-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722125-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVYNE MENDES SANTOS IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO ALVES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O processo de origem, que se encontra vinculado a este Habeas Corpus, não contém a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (processo n. 0718387-81.2022.8.07.0001), registrando a decisão de ID 129453935 que a pretensão foi analisada em autos apartados (processo n. 0720958-25.2022.8.07.0001). Desse modo, intime-se o patrono para que traga aos autos referida decisão para viabilizar o pedido ora formulado. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 18:22:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator